Tribunal: TJDFT
Processo: 0005534-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005534-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifico que os instrumentos de procuração acostados aos autos (id's 23010229 e 23010234) não contêm poderes especiais para realizar o acordo direto, quais sejam: “(...) celebrar acordo direto de pagamento de precatórios perante à Câmara de Conciliação de Precatórios, conforme Edital no 2/2020-CAMEC/PGDF”, sendo que os mencionados poderes são indispensáveis. Sendo assim, intime-se o credor ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, para, no prazo de 5 (dias) dias úteis, anexar aos autos procuração específica para celebrar o acordo direto - edital 2/2020 com deságio de 40%. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac